Tribunal: TJMT
Processo: 1011575-67.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011575-67.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEILA RODRIGUES DE ARAUJO COIMBRA ARCANJO - CPF: 018.384.931-07 (EMBARGADO), DAIANY COIMBRA DA PENHA - CPF: 732.230.341-53 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0003-17 (EMBARGANTE), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM VIRTUDE DE VÍCIO NO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ESCLARECIMENTO QUANTO À DEVOLUÇÃO DO PRODUTO COM DEFEITO – NECESSIDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA APELAÇÃO – CONCORDÂNCIA DAS PARTES COM RELAÇÃO À QUESTÃO – EQUIVALÊNCIA A UM ACORDO –
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OS ACRÉSCIMOS PERTINENTES
.

Se a pretensão de devolução do produto com defeito não foi discutida pelo embargante na Apelação, não há a omissão apontada, mas a concordância da embargada em relação a esse pedido equivale a um acordo entre as partes, devendo constar no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Esta alega que há omissão no julgado a respeito da devolução do objeto adquirido pela embargante com defeito (ar condicionado).

Diz que se foi condenada a substituir o produto, deve lhe ser autorizada a sua retirada da residência da embargada, sob pena de enriquecimento sem causa.

Requer o provimento dos Declaratórios para que seja sanado o vício,
concedendo à Ré o direito de reaver o produto objeto da lide, no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado.

Ao se manifestar sobre os EDcl, a embargada
não se opôs
à restituição do equipamento que apresentou problema (ID. 191087199).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que há omissão no julgado a respeito da devolução do objeto adquirido pela embargante com defeito (ar condicionado).

Diz que se foi condenada a substituir o produto, deve lhe ser autorizada a sua retirada da residência da embargada, sob pena de enriquecimento sem causa.

Requer o provimento dos Declaratórios para que seja sanado o vício,
concedendo à Ré o direito de reaver o produto objeto da lide, no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado.

Como essa matéria não foi suscitada na Apelação, não se tratando, portanto, de omissão, mas a embargada não se opõe a essa pretensão, deve ser acolhida, sendo que o comportamento das partes equivale a um acordo.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração, mas faço os acréscimos acima descritos, ou seja, a embargante poderá retirar o produto (ar condicionado) da residência da embargada no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023